Tribunal: TJES
Processo: 5006520-44.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006520-44.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA NETO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006520-44.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
JOÃO BATISTA NETO

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUTOR NÃO RECONHECE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO
EX OFFICIO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais ajuizada por JOÃO BATISTA NETO em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, alega o requerente que sofre descontos em seu benefício previdenciário promovidos pelo banco réu. Assevera, no entanto, nunca ter contratado qualquer empréstimo junto à parte requerida, de sorte que as cobranças lançadas sobre a sua aposentadoria decorrem de um negócio jurídico inexistente. Requer, desta forma, a devolução em dobro dos valores debitados e a compensação por danos morais no importe de R$10.000,00.

Em sede de contestação, a instituição financeira sustentou que o contrato é legítimo e que todos os descontos foram feitos legalmente. Por isso, não há qualquer dano material ou moral no presente caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7684011, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a irregularidade da contratação, posto que a assinatura dos contratos é muito diferente. Por fim, requereu o reconhecimento da nulidade do contrato, a devolução dos valores retirados do benefício previdenciário da autora e a condenação do recorrido em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente feito deve ser extinto sem a resolução do mérito. Isso se dá devido ao reconhecimento de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para o julgamento de casos com a complexidade exigida pelo feito em análise.

No caso em tela, sendo patente a relação de consumo entre a instituição financeira e a recorrente, e provada a hipossuficiência técnica desta, principalmente no que se refere à prova da validade de contrato digital, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrida trouxe aos autos o contrato assinado pelo autor (ID. nº 7683992). Ainda que conste nos autos documento assinado, o autor, ora recorrente, não reconhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura aposta, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo, tendo em vista que os documentos e as informações constantes no contrato são, de fato, os dados da recorrida, e que o dinheiro foi destinado a conta bancária desta, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessária a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível, devendo este ser extinto sem a análise do mérito, nos moldes do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E JULGO-O PREJUDICADO, pelo que, RECONHEÇO
ex officio
, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO
a sentença para,
JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por necessidade de realização de perícia complexa, restando prejudicado o recurso.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)